Tribunal: TJES
Processo: 5001743-06.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-06.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

APELADO: PAULO SERGIO FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FURTO DE BENS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, fixando indenização de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O furto ocorreu no interior do estabelecimento comercial, após o autor deixar sua bolsa no carrinho de compras, sendo ela posteriormente localizada sem o dinheiro e o celular. O recurso sustenta a ilegitimidade ativa do autor, a inexistência de responsabilidade do supermercado e a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por furto ocorrido em estabelecimento comercial, mesmo sem comprovar documentalmente a propriedade dos bens subtraídos; (ii) verificar se há responsabilidade civil do supermercado pelo furto de bens ocorrido em suas dependências, com consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa do autor deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação se verificam conforme as alegações iniciais, independentemente de posterior comprovação dos fatos, sendo matéria de mérito a prova da propriedade dos bens.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação do serviço, incluindo a segurança no interior do estabelecimento.

5.
O supermercado assume o dever de garantir um ambiente seguro aos consumidores; o furto de bens pessoais nas dependências do estabelecimento, em contexto previsível, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
A culpa exclusiva da vítima não se configura, pois, embora o autor tenha deixado sua bolsa sem vigilância, o supermercado falhou em detectar atitude suspeita nas proximidades do local, evidenciando deficiência em seu sistema de segurança.

7.
O caso é de culpa concorrente, cabendo a responsabilização do fornecedor com mitigação proporcional, tal como reconhecido na sentença de origem, nos termos do art. 945 do CC.

8.
O dano moral não decorre da mera perda patrimonial, mas do estresse, da angústia e dos transtornos experimentados pelo consumidor ao lidar com as consequências do crime, comunicar o ocorrido aos responsáveis pelo estabelecimento e perceber a ausência de resposta eficaz, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação por dano moral.

9.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, revela-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, levando em conta a contribuição de ambas as partes para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O autor de ação indenizatória por furto ocorrido em estabelecimento comercial possui legitimidade ativa com base na Teoria da Asserção, independentemente da comprovação imediata da propriedade dos bens. O supermercado responde objetivamente pelos danos causados a
o
consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A culpa concorrente do consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor, mas autoriza a redução proporcional da indenização, conforme o art. 945 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 520.790/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 03.11.2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 50197638520188130145, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 13.11.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 07048346420228070001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 23.02.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 10484995520248260002, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES,
que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
PAULO SERGIO FERREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 16816080), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, por ausência de comprovação da propriedade dos bens supostamente furtados;
(II)
a responsabilidade pelo furto ocorrido nas dependências do supermercado é exclusivamente do próprio autor, que
deixou
sua bolsa desacompanhada no carrinho de compras,
desprotegida e sem vigilância
;
(III)
inexiste nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o suposto dano, pois não houve omissão do estabelecimento comercial;
(IV)

o
s fatos
narrados
não guardam qualquer relação com atributos de ordem íntima, como honra, dignidade, intimidade ou reputação,
aptos a justificar a indenização por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia
que
seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar
totalmente
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID n. 16816285, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

O autor alega que, em 31/01/2024, estava fazendo compras no estabelecimento da ré quando deixou sua bolsa (contendo celular e dinheiro) dentro do carrinho de compras para pegar carnes no açougue. Nesse momento, o carrinho foi levado e a bolsa furtada.

Afirmou, ainda, que
após comunicar o ocorrido aos funcionários do supermercado, sua bolsa foi encontrada em um dos banheiros
do local,
porém, sem o aparelho celular e o dinheiro. Sustenta que a Ré agiu com omissão e descaso, não lhe prestando o devido auxílio, o que lhe gerou um sentimento de impotência e prejuízos de ordem material e moral. Diante disso, pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a existência de culpa concorrente, ponderando que, se por um lado o Autor foi negligente ao deixar seus bens sem vigilância, por outro, a Ré falhou em seu dever de segurança, caracterizado como risco da atividade. Diante da ausência de comprovação da propriedade e do valor dos bens subtraídos, julgou improcedente o pedido de danos materiais. Contudo, entendeu configurado o dano moral, arbitrando a compensação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a responsabilidade civil do supermercado Apelante pelo furto da bolsa do Apelado ocorrido em suas dependências, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O recorrente estrutura sua argumentação em três pilares principais: a ilegitimidade ativa do Apelado, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e a não configuração de dano moral indenizável.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A parte Apelante insiste na tese de que o Apelado seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse a propriedade do smartphone e a existência da quantia em dinheiro que alega terem sido furtados.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. A preliminar foi corretamente afastada pelo Juízo
a quo
, porquanto a análise das condições da ação, entre as quais se inclui a legitimidade das partes, deve ser realizada
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial, em conformidade com a Teoria da Asserção, amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Segundo essa teoria, a verificação da presença das condições da ação se dá de forma abstrata, considerando-se que as alegações do autor são, hipoteticamente, verdadeiras. A questão de saber se o autor efetivamente possui o direito que alega e se consegue provar a extensão do dano sofrido é matéria afeta ao mérito da causa, e não a um pressuposto processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ.
AgInt no AREsp n. 520.790/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Apelado narra ter sido vítima de furto de bens que estavam sob sua posse dentro do estabelecimento da Apelante. Essa simples afirmação, por si só, confere-lhe a pertinência subjetiva para pleitear a correspondente reparação civil. A ausência de documentos que comprovem a propriedade ou o valor dos bens é uma questão probatória, que influencia diretamente na análise do mérito do pedido de danos materiais – tanto que levou à sua improcedência em primeira instância –, mas não tem o condão de extinguir prematuramente o processo por carência de ação.

Neste contexto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Da Responsabilidade Civil
e
da
Configuração do Dano Moral

Superado esse ponto inicial, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O artigo 14 do referido diploma legal consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O serviço prestado por um supermercado não se resume à mera comercialização de produtos. Ele abrange um complexo de atividades que inclui a oferta de um ambiente seguro e adequado para que o consumidor possa realizar suas compras com tranquilidade. O dever de segurança é, portanto, um elemento intrínseco à atividade comercial desenvolvida pela Apelante, um ônus que decorre da teoria do risco do empreendimento. Ao auferir os bônus de sua atividade econômica, o fornecedor deve arcar com os ônus correspondentes, entre os quais se encontram os danos decorrentes de falhas na segurança. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RELAÇÃO DE CONSUMO-
FORNECEDORA DE BENS E SERVIÇOS - CLIENTE - CARTEIRA FURTADA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
Nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/1990, a pessoa jurídica fornecedora de bens e serviços responde, objetivamente, pela reparação dos danos morais oriundos de furto sofrido por cliente, quando se encontrava no interior do estabelecimento comercial - A prestadora deve garantir aos usuários a preservação da sua integridade patrimonial, por ser inerente à relação de consumo -

Em razão do recrudescimento da criminalidade, os furtos, bem como as abordagens para a sua prática, constituem ocorrências previsíveis nas lojas dedicadas ao comércio varejista, com elevado fluxo de pessoas, circunstâncias que afastam a caracterização de fortuito externo, como excludente de responsabilidade civil
, especialmente quando não comprovada a existência de sistema de segurança/vigilância naquelas dependências. (TJ-MG – Apelação Cível: 50197638520188130145, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL
. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. 3. No caso, o autor teve seus bens furtados no interior do estabelecimento comercial. Em que pese o réu alegar que houve ato de terceiro apto a elidir o nexo de causalidade, tratando-se de estabelecimento comercial de grande porte - atacarejo -, deveria proporcionar medidas de segurança aos seus consumidores, o que não ocorreu, sendo cabível a indenização pelos prejuízos suportados.
4. Os danos materiais foram comprovados nos autos e devem ser ressarcidos. 5. Os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido. 6 . Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJ-DF 07048346420228070001 1668854, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

No entanto, a responsabilidade do fornecedor, ainda que objetiva, não é absoluta. O próprio artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, prevê como causa excludente de responsabilidade a prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É neste ponto que a análise da conduta do Apelado se torna crucial.

As imagens do circuito interno de monitoramento, juntadas pela própria Apelante, demonstram que o Apelado, ao se dirigir ao balcão do açougue, deixou seu carrinho de compras, com a bolsa contendo seus pertences, a uma distância considerável e fora de seu campo de visão. Essa atitude denota uma inegável falta de cautela com seus bens pessoais, um desvio do dever de cuidado que se espera de um cidadão médio em um ambiente público e movimentado. A sua negligência, sem dúvida, facilitou sobremaneira a ação do terceiro que praticou o furto.

Contudo, para que a responsabilidade da Apelante fosse integralmente afastada, seria necessário que a culpa do consumidor fosse exclusiva, o que não se verifica no caso concreto. A mesma gravação que evidencia a negligência do Apelado também expõe uma falha no sistema de segurança da Apelante. Conforme bem observado pela magistrada sentenciante, as imagens revelam um indivíduo em atitude suspeita, parado por tempo considerável próximo ao açougue, sem efetuar compras, apenas observando a movimentação. Um sistema de vigilância atento e eficiente, não voltado apenas para a proteção patrimonial do fornecedor, mas também com a segurança dos consumidores daquele estabelecimento, deveria, na perspectiva da princípio da boa-fé objetiva, ter identificado tal comportamento e agido preventivamente ou mesmo repressivamente para garantir a proteção patrimonial do cliente. A consumação do furto evidencia que a segurança oferecida era deficiente.

Dessa forma, o que se configura na hipótese dos autos não é a culpa exclusiva de uma das partes, mas sim a culpa concorrente, nos exatos termos do artigo 945 do Código Civil. A norma é clara ao dispor que, "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dan
o".

A sentença aplicou com maestria este instituto, ponderando a responsabilidade de ambas as partes. Reconheceu a falha no dever de segurança da Apelante, mas também a contribuição decisiva da conduta do Apelado para a ocorrência do dano. Esta é a solução que melhor se amolda aos fatos e as provas colhidas na presente demanda, não havendo razões para a sua reforma neste ponto.

Situação semelhante, inclusive, já foi reconhecida pela jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE.
Furto de bolsa dentro de supermercado . Hipótese que não versa apenas sobre falha de vigilância de objetos pessoais sob a guarda da consumidora. Fornecedora que, mesmo comunicada imediatamente após o ocorrido, nada fez, na hora, para conter a criminosa, que saiu da loja. Ineficiência do sistema de segurança a contribuir, de modo direto e eficaz, para a consumação do ilícito. Fator de culpa própria que se identifica na espécie (nexo causal), a autorizar a pretendida recomposição de danos, embora proporcional e ponderada. Culpa concorrente x responsabilidade pressuposta.
Prejuízo material restrito a valores em dinheiro cuja existência não restou provada pela consumidora, ônus que lhe cabia. Adstrição x congruência do pedido. Dano moral in re ipsa configurado, como no objetivo dano evento do direito italiano. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto/serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa sozinho, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 2.000,00. Razoabilidade na espécie. Sucumbência redimensionada, agora recíproca e paritária . Recurso provido em parte. (TJ-SP – Apelação Cível: 10484995520248260002 São Paulo, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 11/03/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Por fim, a Apelante insurge-se contra a condenação por danos morais, sustentando que o evento não passou de um mero aborrecimento e que, portanto, não seria passível de indenização.

Mais uma vez, sem razão a Apelante.

O dano moral não se confunde com o mero dissabor ou com os percalços naturais da vida em sociedade. Ele se caracteriza pela lesão a um direito da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a dignidade. A experiência vivenciada pelo Apelado ultrapassa, e muito, a barreira do simples aborrecimento.

O consumidor, ao adentrar em um estabelecimento comercial do porte da Apelante, nutre uma legítima expectativa de segurança. Ter seus bens pessoais subtraídos nesse ambiente, que deveria ser controlado e seguro, gera uma profunda sensação de violação, frustração e impotência. O abalo psicológico decorrente da quebra dessa confiança e da constatação da própria vulnerabilidade em um local tido como seguro é inegável e configura ofensa à sua integridade moral.

Não se trata apenas da perda patrimonial – que, aliás, não foi objeto de condenação –, mas do estresse, da angústia e do transtorno de ter de lidar com as consequências de um crime, da comunicação do fato aos responsáveis pelo estabelecimento e da percepção de descaso que, segundo alega, se seguiu. A situação vivenciada pelo Apelado é apta a gerar um desconforto relevante, justificando a reparação por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado. Ademais, reflete a gravidade da falha na segurança do estabelecimento, mas é atenuado pela significativa parcela de contribuição do próprio consumidor para o evento, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que a r. sentença já fixou a verba honorária no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Deixa-se de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que a r. sentença já fixou a verba honorária no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.